Tribunal: TJDFT
Processo: 0743552-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743552-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANDANSON WENDOL OLIVEIRA MOURA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JANDANSON WENDOL OLIVEIRA MOURA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, no processo n. 0725289-45.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pela parte agravante, nos seguintes termos (ID 241889508, na origem): Recebo a emenda de ID 241626817. Concedo ao autor a gratuidade de justiça. Anotada. JANDANSON WENDOL OLIVEIRA MOURA propõe ação revisional c/c consignação em pagamento e tutela cautelar de urgência antecedente contra BANCO PAN S/A, partes qualificadas. Narra o autor, em síntese, que em 14/12/2024 firmou contrato de CDC para a compra de um veículo, garantido por alienação fiduciária, com o réu no valor líquido de crédito de R$ 15.990,00. para pagamento em 36 parcelas iguais e sucessivas. Aduz que quitou as obrigações até 28/02/2025. Após o inadimplemento, tentou renegociar a dívida, mas sem êxito. Com efeito, buscou ajuda de um profissional capacitado para realizar novo cálculo revisional do contrato de financiamento. Inicialmente, afirma que os juros remuneratórios contratados de 3,72% a.m. são abusivos. Primeiro, porque, após realizar o cálculo pela ferramenta disponibilizada no site do BACEN, verificou cobrança a maior no contrato, no valor de R$ 81,14. Além disso, esses juros estão acima do patamar da taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, que era de 1,06% a.m, ou da cobrada pela própria ré, isto é, 3,21% a.m. Alega, ainda, que a comissão de permanência está sendo cobrada de maneira indireta, mediante a incidência, como penalidade pelo inadimplemento, de juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. Também suscita irregularidade na cobrança de IOF como penalidade ao não pagamento das prestações. Afirma, outrossim, que a há incorreção na capitalização dos juros, pois o CET contratado foi de 4,21% a.m. Que esse percentual anualizado deveria ser de 64,0260%, mas o contrato previu 65,19% a.a. O requerente também apresenta irresignação e aponta nulidade na cláusula da avença que prevê a respectiva responsabilidade por eventuais despesas de cobrança do débito contratual. Sustenta, portanto, que algumas cláusulas contratuais devem ser revistas, face a sua ilegalidade, pois a oneram de maneira excessiva. Pleiteia, dessa forma, a revisão do contrato. Em sede de tutela de urgência, pugna seja deferida a consignação do valor incontroverso (R$ 497,00) das parcelas vencidas. É o necessário, passo a decidir. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na situação em testilha, o autor firmou contrato de CDC para financiamento de veículo com o réu (ID 236021686), no preço de R$ 15.990,00, a ser pago 36 parcelas iguais e sucessivas de R$ 894,31. O contrato prevê uma taxa mensal de juros de 3,72% a.m. e de 55,06% a.a., bem como CET de 4,21% a.m. e 65,19% a.a. Aduz serem abusivos os juros contratados, porquanto a taxa média de mercado gira em torno de 1,06% a.m. Entretanto, não se pode esperar que a taxa cobrada no contrato esteja nominalmente abaixo da taxa média de mercado, porquanto a média é feita exatamente considerando a soma nominal de todas as taxas e dividindo-as pela sua quantidade. Além disso, a negociação da estipulação da taxa de juros é estipulada em cada contrato, ocasião em que a instituição financeira avalia a capacidade financeira do tomador do empréstimo e o risco do negócio. Assim, não se pode assumir como ilegal toda contratação que supere a média do mercado. Ademais, não se afigura possível revisar o contrato, livremente contratado, em sede liminar. Quanto à suposta irregularidade na capitalização dos juros, o autor afirma que constatou uma diferença no valor da parcela de R$ 81,14, mas fez os cálculos com base na taxa de juros efetiva e não no Custo Efetivo Total. Isso é suficiente para afastar a alegada irregularidade. Sobre a suposta irregularidade na previsão indireta da comissão de permanência, também não observo a probabilidade do direito alegado. Como o contrato descreve as penalidades para o caso de inadimplemento, a análise sobre a regularidade ou não dessa previsão, apenas pela ausência do termo comissão de permanência, deve ocorrer após o exercício do contraditório da ré. Raciocínio idêntico se aplica com relação à cláusula que prevê a responsabilidade do contratante por eventuais despesas de cobrança do débito contratual. Feitos tais esclarecimentos, ressalto que apenas após a dilação probatória poderá se averiguar eventual ilegalidade nas taxas contratadas, bem como, se o caso, qual o percentual máximo admitido para o ajuste. O entendimento jurisprudencial amplamente majoritário, inclusive no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça não sufraga, em exame prefacial e não exauriente, a argumentação aventada como estofo necessário ao deferimento imediato da providência jurisdicional colimada em sede antecipatória, razão pela qual, até que exista pronunciamento judicial definitivo e contrário ao que fora pactuado, o que somente será viabilizado em sede cognitiva ampla, deve a avença ser tida como legítima fonte das obrigações voluntariamente assumidas. Entendo, com isso, que, ao menos aprioristicamente, não se afigura suficientemente demonstrado o requisito da probabilidade do direito da parte autora, razão pela qual não se mostra razoável a imposição de empeço judicial ao exercício, pelo credor, das medidas legais de cobrança por ele entendidas como cabíveis, inclusive busca e apreensão do veículo. No que tange ao pedido de consignação do valor incontroverso, não há nos autos a ocorrência de qualquer das hipóteses elencados nos artigos 335 do Código Civil e 544 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte da credora em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento ou pender litígio entre pretensos credores da dívida. Esses requisitos não estão presentes, pois não há resistência por parte da ré em receber os pagamentos acordados, o valor oferecido em depósito é muito inferior ao pactuado, assim como por desvirtuar o contrato com relação ao modo de pagamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...] (Grifo Nosso) Contra a referida decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 248829132). Nas razões recursais, alega que ajuizou a ação originária com o objetivo de revisar cláusulas contratuais de financiamento de veículo, sustentando que o contrato firmado com o agravado contém abusividades, como cobrança de juros superiores aos contratados, capitalização indevida, cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Afirma que, diante da vulnerabilidade do consumidor e do caráter adesivo do contrato, tais práticas configuram desequilíbrio contratual. Aponta que formulou pedido de antecipação de tutela para impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA) e para autorizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas, com o objetivo de afastar a mora e manter a posse do veículo. Sustenta que a decisão agravada lhe causa lesão grave e de difícil reparação, pois está sujeito à negativação indevida e à perda da posse do bem, enquanto discute judicialmente a validade das cláusulas contratuais. Argumenta que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, justificando a concessão da tutela provisória. Defende que a consignação em pagamento é cabível, nos termos do artigo 335 do Código Civil, diante da existência de litígio sobre o objeto do pagamento. Alega que os valores que pretende depositar judicialmente foram apurados com base em laudo técnico, considerando atualização monetária legal e exclusão de encargos abusivos. Ressalta que não pretende se eximir da obrigação contratual, mas apenas garantir o cumprimento justo do contrato, sem prejuízo à sua honra e patrimônio. Invoca jurisprudência que reconhece a possibilidade de depósito judicial dos valores que o devedor entende devidos, ainda que sem afastar os efeitos da mora, e que admite a manutenção da posse do bem em ações revisionais. Liminarmente, postula a não inclusão de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, a manutenção da posse do veículo até o julgamento final da demanda e o recebimento da ação consignatória, com autorização para depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da abusividade contratual e da legitimidade da consignação. Ausente o preparo. Gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. O art. 1.019, I, do CPC prevê que o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal, parcial ou totalmente, em antecipação de tutela. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão imediata da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que a agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Como bem consignado na origem, o fato de o contrato possuir taxa de juros superior à taxa média do mercado não implica a sua abusividade, não ensejando tal circunstância, por si só, a ilegalidade do contrato. Ademais, as cláusulas impugnadas não se revelam, a priori, como abusivas, não despontando de imediato a ilegalidade destacada. Inviável a revisão contratual em sede liminar, na espécie, fazendo-se necessária a dilação probatória, a fim de que se possa, eventualmente, rever os termos avençados entre as partes. Outrossim, não verifico, de imediato, a viabilidade de se deferir o pedido de “impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/SERASA) e [...] autorizar o depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas, com o objetivo de afastar a mora e manter a posse do veículo”. Ao menos em uma primeira análise, tenho que o depósito das parcelas, conforme pretende o agravante, não se presta a obstar os efeitos da mora, uma vez ser incapaz de extinguir o vínculo obrigacional. Nesse sentido, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO IMEDIATAMENTE COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de não concessão da tutela de urgência para a consignação em pagamento dos valores que a parte autora considera corretos, com a finalidade de obter a revisão do contrato de financiamento de veículo, além da exclusão da inscrição da autora em cadastro de inadimplentes (caso existam) e a manutenção da posse do veículo. 2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere à ação revisional c/c pedido de consignação em pagamento da quantia “incontroversa” ajuizada pela ora agravante, em que pretende a revisão das cláusulas contratuais, sob a fundamentação de abusividade dos encargos aplicados; (ii) conforme contrato de financiamento para aquisição de veículo, a parte agravante teria ciência acerca de todas as informações referente à contratação do serviço (número de parcelas e valor mensal, percentual de juros aplicado, valor total do crédito, IOF etc), o que denotaria sua anuência às referidas cláusulas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se é viável a não inclusão do nome da parte agravante no cadastro de proteção ao crédito em razão de cobrança das parcelas do contrato, sob a fundamentação de abusividade na aplicação dos juros remuneratórios; (ii) saber se é possível mantê-la na posse do veículo dado em garantia no aludido contrato; (iii) saber se é cabível o pedido de consignação em pagamento do valor que a devedora entende ser incontroverso. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessário comprovar vantagem exagerada com relação à média de mercado, o que não foi demonstrado pela parte agravante nessa fase processual (STJ, Súmula382). 5. Ainda que se entenda pela viabilidade de consignação em pagamento quando pendente ação revisional do contrato, em razão de patente litígio sobre o objeto do pagamento (CC, art. 335, inc. V), o depósito judicial das parcelas “incontroversas” (não condizentes com o valor integral da coisa devida) não se mostra hábil a obstar os efeitos da mora (incluindo eventual inscrição da autora em cadastro de inadimplentes). 6. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor em ação de consignação em pagamento, conduz ao julgamento de improcedência do pedido, uma vez que o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional (Tema 967). IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, §§ 2o e 3o; CC, art. 335, inc. V; Lei n.o 8.078/1990, arts. 6o, inc. III, e 52. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; Tema 967; TJDFT, acórdão 1980235, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe: 2.4.2025; acórdão 1957587, rel. Desa. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, DJe: 3.2.2025; acórdão 1881112, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe: 22.7.2024; acórdão 1655040, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quarta Turma Cível, DJe: 6.2.2023; acórdão 1996278, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, Sexta Turma Cível, DJe: 22.5.2025; acórdão 2008503, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe: 23.6.2025. (Acórdão 2037275, 0723977-37.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.) Por fim, destaco que a cognição no agravo de instrumento é restrita ao acerto ou ao desacerto da decisão impugnada, sendo vedado extrapolar o seu âmbito para matéria estranha àquela apreciada pelo juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância. Dessa forma, nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Portanto, deve ser prestigiada a decisão objurgada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime(m)-se a(s) parte(s) agravada(s), na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator